Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012228-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), MARCOS WILLIAN RADICA - CPF: 015.592.511-31 (PACIENTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (IMPETRANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 406.572.991-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, UM DELES FORAGIDO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRAZO NONAGESIMAL PARA REANÁLISE DA NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– REAVALIAÇÃO REALIZADA PELO D. JUÍZO
A QUO
DOIS DIAS ANTES DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– ANÁLISE ANTERIOR REALIZADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL – PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO ILIDEM A NECESSIDADE DO CLAUSTRO PREVENTIVO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram dois delitos de reconhecida complexidade [homicídio qualificado e integração de organização criminosa], estando ainda um dos réus foragido, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente.

2.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo se o paciente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada, tanto pelo d. juízo
a quo
quanto por esta c. Terceira Câmara Criminal, dentro do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, como sabe, a mera superação do prazo mencionado não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

ORIVALDO DIAS DE SOUZA

ARIONALDO MADEIRA COSTA

PACIENTE:

MARCOS WILLIAN RADICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos da Ação Penal (PJe) n.
1002428-43.2023.8.11.0003
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2 o, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, os i. impetrantes informam que o paciente se encontra
preso preventivamente há mais de 120 (cento e vinte dias),
a resultar em alardeado
excesso de prazo na formação da culpa
, sem que tenha sido, ademais, realizada a
reanálise da necessidade da medida cautelar
no prazo prescrito pelo Código de Processo Penal.

Dessa forma, sobre a alegada
coação ilegal
propriamente dita, os impetrantes sustentam a ocorrência de
desrespeito ao prazo de 90 (noventa) dias para reexame da imprescindibilidade da medida cautelar
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, razão pela qual se requer a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, mormente em face das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
.

Com arrimo nessas assertivas, os impetrantes postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 169943672 ao ID 169943665.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
170285175) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 171131183.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 171443844).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
MARCOS WILLIAN RÁDICA
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática dos delitos de
organização criminosa
[art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13] e
homicídio qualificado
[art. 121, § 2o, I e IV, CP], este último perpetrado em face de
Jadson Ramalho de Oliveira
.

Conforme apreciado por ocasião da relatoria do
Habeas Corpus
n. 1003194-08.2023.8.11.0000, no bojo da qual os d. causídicos impetrantes contestavam os
fundamentos
da prisão preventiva do paciente, tendo sido a ordem
denegada
em
31/03/2023
, por esta c. Terceira Câmara Criminal, verte dos autos originários que, no dia
31/12/2022
, por volta da 16:00h, a vítima
Jadson Ramalho de Oliveira
estava trabalhando em seu estabelecimento comercial, localizado no interior do
Shopping Popular
, na cidade de Rondonópolis/MT, quando foi surpreendida e atingida por diversos disparos de arma de fogo, vindo a falecer ainda no local.

Após diligências investigativas por parte da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa do município de Rondonópolis/MT, realizou-se a identificação do atirador como sendo
Edresson Ramalho de Oliveira
, atualmente foragido, tendo os investigadores também constatado que a motivação para o delito estava ligada a um desentendimento entre a vítima e a organização criminosa Comando Vermelho, em razão da comercialização de cigarros contrabandeados.

Nesse sentido se apurou, posteriormente, o possível envolvimento de
MARCOS
, que, conforme os agentes policiais, seria o responsável por gerenciar a distribuição de cigarros na facção Comando Vermelho, bem como por realizar os cadastros dos vendedores; realizar cobranças; e recolher os valores oriundos da venda dos cigarros, possuindo elo com os membros superiores da organização.

Ademais, conforme apurado pelas diligências investigativas,
MARCOS
teria por função identificar os distribuidores e vendedores de cigarros distintos daqueles fornecidos pelo Comando Vermelho [como seria o caso da vítima
Jadson
], para que lhes fossem aplicadas penalidades, como castigos físicos [
salves
] e execuções.

Nesse contexto, a autoridade policial
representou pela prisão preventiva do paciente
, em razão de sua possível participação como
mandante
no delito de homicídio qualificado sob investigação, bem como de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
, com vistas à
garantia da aplicação da lei penal
e o
resguardo da ordem pública
, vindo a ser o respectivo mandado de prisão cumprido em
25/01/2023
.

Como exposto, no bojo do
Habeas Corpus
n. 1003194-08.2023.8.11.0000, já foram apreciados os
fundamentos
empregados pelo d. juízo
a quo
para a decretação da prisão preventiva do paciente, vindo a ser
ratificada
, por esta c. Terceira Câmara Criminal, a
legalidade
do ergástulo preventivo decretado em desfavor do paciente.

Nos presentes autos, discute-se, por outro lado, o alardeado
excesso de prazo para a formação da culpa
, tendo os i. impetrantes consignado que o paciente se encontra preso preventivamente há mais 120 (cento e vinte) dias, sem que tenha sido, ademais, feita
a
reanálise da necessidade da medida cautelar
no prazo prescrito pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura,
não obstante os argumentos lançados pelos d. causídicos, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhes assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, uma vez que se cuida, de um lado, de
homicídio qualificado
e, de outro, de
integração de organização criminosa
, não pode se ignorar que se trata ainda de
dois réus
, estando um deles
foragido
.

Ademais, não se pode se descuidar do fato de que a instrução processual já se iniciou, tendo ocorrido a primeira audiência em
12/05/2023
e a segunda, de continuação, em
13/06/2023
, com vistas à inquirição das testemunhas restantes e ao interrogatório do paciente, permanecendo o corréu
Edresson
foragido.

Logo, apesar da preocupação dos i. causídicos com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
25/01/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelos impetrantes.

Ademais, quanto ao
alegado desrespeito ao
prazo nonagesimal para revisão da prisão
, em que pese a argumentação defensiva, no sentido de que a ausência de revisão do ergástulo em 90 (noventa) dias acarretaria automaticamente a
ilegalidade da custódia preventiva
e ensejaria, consequentemente, seu
relaxamento
, sabe-se, todavia, ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Por outro lado, ao compulsar os autos, verifico que a d. autoridade acoimada coatora informou ter realizado a
reanálise
da decisão constritiva
dois dias antes da impetração do
mandamus
, ou seja, em
24/05/2023
(
171131183 - Pág. 9)
, sendo certo, ademais, que a necessidade do claustro preventivo já havia sido também apreciada quando do julgamento, por esta c. Terceira Câmara Criminal, do
Habeas Corpus
n.
1003194-08.2023.8.11.0000, tendo sido proferida decisão denegatória em
31/03/2023
.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos, mesmo porque, como se sabe,
o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
vide

Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCOS WILLIAN RADICA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023